Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA EM NOVO ENDEREÇO. INTERESSE PROCESSUAL.
I – A extinção da busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, sem a análise prévia do pedido de diligência em novo endereço indicado pelo Banco-autor, violou os princípios do contraditório e da não surpresa, arts. 9 e 10 do CPC, além de não restar configurada a ausência de interesse processual. Sentença anulada.
II – Apelação provida.